Tribunal: TJDFT
Processo: 0700839-31.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. IMÓVEL. CONTRAPRESTAÇÃO. REFORMA. DANOS MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. Verifica-se obediência ao princípio da dialeticidade recursal quando os fundamentos de fato e de direito trazidos no apelo combatem o capítulo de sentença de forma específica, coerente e coesa.
2. Conforme se depreende da Lei no 8.245/1991, não se exige expressamente a adoção da forma escrita para os contratos de locação, de modo que é possível a celebração verbal do contrato.
3. A juntada de documentos ilegíveis ou destituídos de data impossibilita a comprovação efetiva de todos os gastos com a realização de benfeitorias úteis e necessárias no imóvel locado.
4. Controvérsia referente à forma de pagamento e aos gastos com a reforma não necessitam, em regra, de provas testemunhais, uma vez ser necessária prova documental.
5. Contendas intrínsecas ao âmbito negocial, que não ultrapassam o limite do razoável, não geram dano moral.
6. Ausente comprovação de permanência da locatária no imóvel locado ou de inadimplemento da locatária após o termo estabelecido no contrato escrito, o qual sucedeu o contrato verbal, é indevida a cobrança de aluguéis.
7. Preliminar rejeitada.
8. Recursos conhecidos e desprovidos.